Tribunal: STF
Processo: RE 75729
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-09-09
Data de publicação: 1983-09-09

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL.
NÃO RESULTANDO DA PROVA DOS AUTOS QUE O RECORRENTE SE ENCONTRAVA AO
AMPARO DOS PRECEITOS LEGAIS QUE PREVEEM A INDENIZAÇÃO POR DANOS
CAUSADOS A OUTREM, NÃO SE TEM COMO AMPARADO NA LETRA "A" DO
PERMISSIVO CONSTITUCIONAL (ART-119, III) O APELO DERRADEIRO.
INCABIVEL, OUTROSSIM, CONHECER-SE DO EXTRAORDINÁRIO SOB O PALIO DA
LETRA "D" DO MESMO ART-119, III, DA CONSTITUIÇÃO, SE OS ACORDAOS
TRAZIDOS PARA DEMONSTRAÇÃO DO DISSIDIO PRETORIANO NÃO SE REVELAM
DISCORDANTES DO ARESTO IMPUGNADO. NAQUELES FOI ADMITIDA A
POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO POR DANO MORAL, O QUE NÃO FOI NEGADO
NESTE. APENAS AS CIRCUNSTANCIAS DA ESPÉCIE E QUE NÃO PERMITIRAM AS
INSTANCIAS ORDINARIAS A CONCESSÃO DO PRETENDIDO RESSARCIMENTO, A TAL
TÍTULO.